Tribunal: TJDFT
Processo: 0703939-32.2024.8.07.0002
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0703939-32.2024.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PATRICIA VILLELA GALVAO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Indefiro o pedido de dilação de prazo, uma vez que o prazo para recolhimento das custas e preparo é legal e peremptório, não podendo ser alterado pelo julgador. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006